Tribunal: TJSP
Processo: 1022241-52.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. REJEIÇÃO. Como salientado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NO PROCESSO. REJEIÇÃO. Como salientado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. Desnecessária a dilação probatória. As alegações controvertidas terminaram devidamente esclarecidas pela prova documental. A decisão prescindia da produção oral. No caso concreto, os documentos e informações constantes nos autos mostraram suficientes para o julgamento da lide. A questão envolvia prova documental em todos os seus pontos. A prova oral e a prova pericial não se faziam pertinentes. Alegação rejeitada.

LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU. RECONHECIMENTO. Na petição inicial, a autora descreveu fundamentação que estabeleceu uma relação de responsabilidade das instituições financeiras rés (bancos BMG, ITAÚ BMG CONSIGNADO) por falhas na prestação de serviços bancários. Identificou-se uma relação jurídica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado) de indenização. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção e reconhecimento da presença daquela condição da ação. Ademais, conforme bem elucidado pela douta magistrada sentenciante, verifica-se que as instituições bancárias ITAÚ e BMG atuaram em conjunto no caso concreto. Aplicável ao caso a teoria da aparência, a proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. VENDA A DOMICÍLIO DE PESSOA IDOSA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO EM NOME DA CONSUMIDORA. Ação proposta por consumidora idosa, vítima de método comercial desleal. Venda de colchão realizada no domicílio da idosa. O conjunto probatório produzido nos autos permitiu concluir que a autora foi induzida por ocasião da celebração do contrato de compra do colchão. Evidente o método comercial desleal empregado. Três pontos chamaram atenção. Primeiro, a autora (consumidora idosa e analfabeta) não tinha intenção de realizar empréstimos consignados, mas apenas comprar um colchão. Tanto que os créditos depositados permaneciam intactos em sua conta (fl. 28). Logo que se deu conta dos empréstimos não solicitados, fato este que não foi impugnado pelas apelantes. Segundo, diversamente do que apontado pelos bancos réus em suas defesas, os empréstimos configuraram negócios jurídicos nulos. A preposta da empresa que vendia o colchão funcionou como intermediadora de contratos de empréstimo consignado (fls. 14/15 e 69/70). Poucas vezes assistiu-se tamanha violação aos direitos de uma consumidora idosa, mediante uso de um mecanismo de venda desleal. No ponto, devem ser aplicadas disposições do CDC (princípios e direitos básicos). A venda do produto (colchão) e um dos empréstimos foram cancelados. E há pendentes ao menos 02 empréstimos. Esse quadro tornou evidente que a consumidora não foi informada, de maneira efetiva e antecedente, como exigência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, sobre o alcance de futuros contratos de empréstimo e com diferentes instituições financeiras. Daí a irrelevância da autora ter assinado os contratos (a rogo e na presença da filha). E seria igualmente irrelevante, fato não demonstrado, que um dos empréstimos (BANCO PAN) tivesse sido celebrado, dentro do estabelecimento. E terceiro, houve a desconstituição do negócio jurídico ajustado para venda do colchão, no âmbito da audiência de conciliação realizada no PROCON, a empresa confirmou a não entrega do produto (fls. 25/26), ratificando-se o cancelamento da venda em sua contestação (fls. 56/57). Uma vez desfeito o contrato (principal) de venda e compra do produto, a resolução atingia o contrato de financiamento. Essa a posição da jurisprudência. Concluindo-se, deve ser mantida a conclusão de primeiro grau sobre: (a) invalidação dos empréstimos impugnados com ordem de retorno das partes ao estado anterior (de um lado, devolução dos valores descontados da aposentadoria e de outro, devolução dos valores – pela quantia histórica – dos créditos transferidos para conta da autora) e (b) indenização dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.